Tribunal: TJES
Processo: 0009146-67.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009146-67.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA AZUL
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória (fls. 300/303-v) que, na presente “
ação declaratória cumulada com anulação de cobrança e repetição de indébito
” ajuizada pelo
Condomínio do Edifício Enseada Azul
, julgou procedentes os pedidos formulados para, confirmando a decisão de fls. 84/87:
(i)
declarar ilegal a cobrança consubstanciada em tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas que compõe o condomínio; e
(ii)
condenar a requerida a restituir, em dobro, todos os valores cobrados indevidamente do requerido a título de tarifa de água e esgoto, observado o prazo prescricional.

Nas razões recursais (fls. 305/310), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença foi proferida ultra petita em relação ao pedido de repetição de indébito, com isso violando o disposto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil;
(ii)
não foi formulado pedido de devolução em dobro de valores, mas sim, de forma simples; e
(iii)
em virtude do
error in procedendo
decorrente da decisão ultra petita que extrapolou os limites da lide, deve a sentença ser reformada para que observe a correlação entre o pedido e o provimento judicial.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, conforme certificado à fl. 319-v.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe provimento para afastar a condenação da apelante a devolver em dobro os valores indevidamente cobrados,
decotando o excesso verificado na sentença apelada,
ficando, portanto, adstrito ao pedido
“d” da petição inicial (fl. 20).

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação declaratória cumulada com anulação de cobrança e repetição de indébito
” ajuizada pelo
Condomínio do Edifício Enseada Azul
, julgou procedentes os pedidos formulados para, confirmando a decisão de fls. 84/87:
(i)
declarar ilegal a cobrança consubstanciada em tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas que compõe o condomínio; e
(ii)
condenar a requerida a restituir, em dobro, todos os valores cobrados indevidamente do requerido a título de tarifa de água e esgoto, observado o prazo prescricional.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
a sentença foi proferida ultra petita em relação ao pedido de repetição de indébito, com isso violando o disposto nos arts. 141 e 492 do CPC/2015;
(ii)
não foi formulado pedido de devolução em dobro de valores, e sim, de forma simples; e
(iii)
em virtude do
error in procedendo
decorrente da decisão ultra petita que extrapolou os limites da lide, deve a sentença ser reformada para que observe a correlação entre o pedido e o provimento judisdicional.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal que, desde logo adianto, versa sobre questão singela e que não demanda maiores digressões.

Como se sabe, a tutela jurisdicional prestada mediante sentença encontra limites no pedido do autor, que deve ser determinado (CPC/2015, art. 324), aplicando-se o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte, insculpido no art. 141 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”.

Trata-se de regra complementada pelo art. 492 do mesmo diploma legal, no sentido de que “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Tal introdução se fez necessária porque, na hipótese em análise, o Juízo de 1º grau condenou a ora apelante “
a restituir,
em dobro
, todos os valores cobrados indevidamente do requerido a título de tarifa de água e esgoto, observado o prazo prescriciona
l
” (fl. 303 - destaquei), não obstante seja certo e determinado o pedido “d” da exordial no sentido de que a empresa requerida seja condenada a “
repetir o indébito,
de forma simples
, de toda a quantia paga em excesso...
” (fl. 20 – destaquei).

Em tais situações, descortina-se
manifesta ocorrência de julgamento ultra petita
, tal qual verificado nos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Contratos de empréstimo consignado mediante desconto em benefício previdenciário. Fraude constatada por perícia grafotécnica. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Inexistência do contrato e inexigibilidade do débito. Dano moral caracterizado. Fixação de R$ 10.000,00 mostra-se adequada diante do desgaste imposto ao consumidor para solução caso.
Sentença ultra petita. Ocorrência
.
Ausência de pedido do autor para devolução em dobro dos valores indevidamente descontados
. Termo inicial para a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso. Aplicação da Súmula nº 54, do STJ. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos”.

(TJSP, 21ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1009656-26.2021.8.26.0196, rel. Des. Rodrigues Bonvicino, julgado em 21/03/2022, Data de Registro: 25/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
NA INICIAL QUANTO À
REPETIÇÃO
EM
DOBRO
DO
INDÉBITO
.
CONFIGURAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA
PETITA
,
O QUE IMPLICA NA SUA ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PLEITO INAUGURAL
. APELO PROVIDO.”

(TJRS, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 50009332220188210057, rel. Des. Roberto Sbravati, julgado em 23/09/2021, DJe 29/09/2021)

Não é demasiado esclarecer que, nas situações em que há julgamento ultra petita, admite-se o decote da sentença para excluir o excesso verificado, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. Nesse sentido:

“(...) 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial.

2.-
Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido
formulado.

3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação a fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1352962/PB, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 07/05/2013, DJe de 20/05/2013)

Sendo desnecessárias outras considerações,
conheço da apelação cível
e lhe dou provimento
para, decotando o excesso verificado na sentença apelada, afastar a condenação da apelante a devolver, em dobro, os valores indevidamente cobrados, de modo que ocorra de forma simples, de acordo com o pedido “d” da petição inicial (fl. 20). Deixo de arbitrar honorários recursais, porquanto incabíveis.

É como voto
.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – EXPRESSO PEDIDO DO AUTOR DE DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA PROLATADA ULTRA PETITA – POSSIBILIDADE DE SER DECOTADO O EXCESSO VERIFICADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
A tutela jurisdicional prestada mediante sentença encontra limites no pedido do autor, que deve ser determinado (CPC/2015, art. 324), aplicando-se o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte, insculpido no art. 141 do Código de Processo Civil, segundo o qual “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Trata-se de regra complementada pelo art. 492 do mesmo diploma legal, no sentido de que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

2)
O Juízo de 1º grau condenou a apelante “a restituir, em dobro, todos os valores cobrados indevidamente do requerido a título de tarifa de água e esgoto, observado o prazo prescricional”, não obstante seja certo e determinado o pedido “d” da exordial no sentido de que a requerida seja condenada a “repetir o indébito, de forma simples, de toda a quantia paga em excesso...”.

3)
Nas situações em que há julgamento ultra petita, admite-se o decote da sentença para excluir o excesso verificado, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

4
)
Apelação cível conhecida e provida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar provimento à apelação cível
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.